Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-46.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000943-46.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALINE DALLA ROZA LUSTOZA - CPF: 001.777.080-77 (APELADO), GUILHERME EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 046.993.091-86 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA DIANTE DE VACÂNCIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, determinou a nomeação e posse da autora, Aline Dalla Roza Lustoza, no cargo de Analista Judiciário da Comarca de Tangará da Serra/MT, com base na existência de vacâncias ocorridas durante a vigência do concurso regido pelo Edital n. 22/2015/GSCP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há direito subjetivo à nomeação de candidata classificada fora das vagas ofertadas no edital, diante de vacâncias ocorridas no cargo pretendido e alegada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aprovação fora do número de vagas do edital gera mera expectativa de direito à nomeação, conforme o entendimento fixado no Tema 784 do STF e reiterado pelo STJ, exigindo-se, para a convolação em direito subjetivo, a demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada.

4.

A ausência de nomeações decorrentes de vacâncias não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada, sobretudo quando não há comprovação de contratação de pessoal de forma precária ou de nomeação de candidatos em posição inferior durante a vigência do certame.

5.

As vacâncias apontadas pela Autora referem-se a cargos distintos (Técnico Judiciário) ou a lotações em comarcas diversas daquela para a qual concorreu (Sapezal), o que inviabiliza a vinculação direta à sua classificação no concurso.

6.

A existência de previsão orçamentária e manifestação de interesse por parte da unidade judiciária não obriga a Administração a nomear, por tratar-se de ato discricionário vinculado à conveniência e oportunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem apenas expectativa de direito à nomeação, que não se convola em direito subjetivo sem prova cabal de preterição arbitrária e imotivada.

2.

A vacância em cargos diversos ou em comarcas distintas da vaga pleiteada não gera direito à nomeação.

3.

A manifestação de interesse da unidade judiciária e a previsão orçamentária não vinculam a Administração à obrigatoriedade de nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 487, I, e 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Tema 784, rel. Min. Luiz Fux, j. 17.12.2015; STJ, AgInt no RMS 70671/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 63197/SC, rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, ajuizada por Aline Dalla Roza Lustoza, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a nomeação e posse da Autora no cargo de Analista Judiciário da referida Comarca.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença merece reforma, porquanto desconsiderou a correta aplicação da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao direito à nomeação em concursos públicos.

Alega que o Edital n. 22/2015/GSCP previa 5 (cinco) vagas para o cargo de Analista Judiciário, as quais foram devidamente preenchidas pelos candidatos aprovados, de modo que, tendo a Recorrida se classificado fora desse quantitativo, não possui direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, nos termos da jurisprudência consolidada.

Assegura que o surgimento de eventuais novas vagas, decorrentes da aposentadoria de servidores, não impõe à Administração o dever de preenchê-las, por se tratar de ato discricionário, submetido aos critérios de conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária.

Sustenta que a Recorrida não demonstrou qualquer preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, tampouco a nomeação de candidatos fora da ordem de classificação, ou a contratação precária para o exercício das mesmas funções durante o prazo de validade do certame.

Defende, ainda, que a nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva somente se converte em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais previstas pela jurisprudência do STF e do STJ, o que não restou demonstrado nos autos.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 273689890).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação (Id. 287863853).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, ajuizada por Aline Dalla Roza Lustoza, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a nomeação e posse da Autora no cargo de Analista Judiciário da referida Comarca.

Extrai-se dos autos que Recorrida, Aline Dalla Roza Lustoza,
participou do concurso público regido pelo
Edital n. 22/2015, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,

e classificou-se em 6º lugar para o cargo de Analista Judiciário, (Comarca de Tangará da Serra), para o qual foi ofertada apenas uma vaga, e cinco candidatos foram nomeados.

O certame foi homologado na data de 12 de agosto de 2016, conforme publicação no Diário da Justiça Eletrônico n. 9.836, teve sua validade prorrogada em 26 de julho de 2018 e expirou no dia 29 de maio de 2022 (id. 273689387).

A Recorrida, na inicial, sustentou que, durante o prazo de validade do concurso, ocorreram diversas vacâncias no cargo pretendido, em razão de aposentadorias e exonerações, e que mesmo diante da manifesta necessidade de pessoal na referida Comarca, a Administração recusou seus pedidos administrativos de nomeação.

Afirmou que houve, no mínimo, três vacâncias que justificariam sua convocação: a aposentadoria de servidora ocupante de cargo técnico, cuja vaga poderia ser convertida, a exoneração de servidora efetiva lotada na Comarca e a aposentadoria por incapacidade de outra servidora técnica.

Relatou que a Juíza Diretora do Foro oficiou solicitando a nomeação de novos servidores, sem êxito, e que, em processo administrativo próprio, a Gerência de Concursos do TJMT reconheceu a existência de quatro vagas em aberto para o cargo de Analista Judiciário na Comarca de Tangará da Serra.

Aduziu que, além da comprovada necessidade funcional da unidade judiciária, a Administração passou a suprir essa demanda mediante contratação de estagiários em quantitativo superior ao permitido pela legislação, com nítido caráter de substituição de mão de obra efetiva, situação que caracteriza preterição e burla ao concurso público.

Acrescentou que o número de estagiários no âmbito do TJMT ultrapassa o limite legal de 20%, conforme dados do próprio Tribunal, chegando a representar 39% do quadro funcional, em afronta à Lei Federal n. 11.788/2008 e ao Decreto Estadual n. 121/2015.

Ressaltou sua atuação por mais de dez anos como assistente jurídica, sua experiência em trâmites judiciais e sua aptidão para o desempenho das atribuições do cargo.

Ao final, requereu a procedência da ação, com a consequente nomeação e posse no cargo de Analista Judiciário, bem como a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] Resumidamente, a controvérsia reside no direito da autora à nomeação, considerando a vacância de cargo de Analista Judiciário durante o prazo de validade do concurso.

Como já relatado, no presente caso, a Administração Pública publicou o edital nº 22/2015/GSCP, no qual a autora alcançou o 6º lugar, figurando no quadro de cadastro de reserva.

É verdade que a autora não foi aprovada dentro do número de vagas inicialmente ofertadas no edital do concurso, porém, restou devidamente comprovada a superveniência de pelo menos uma vaga em aberto ao cargo de Analista Judiciário dentro do prazo de validade do concurso público, o que evidencia o seu direito à nomeação.

Após a homologação do certame, a Administração Pública efetuou a nomeação dos candidatos classificados nas vagas imediatas, dando posse aos cinco primeiros colocados. Entretanto, conforme narra a inicial, durante o prazo de validade do certame efetivaram-se as aposentadorias de dois servidores e a exoneração de uma servidora no cargo efetivo de Analista Judiciário.

Embora o preenchimento das vagas durante a vigência do concurso dependa da conveniência e oportunidade administrativa, a vacância gerada por exoneração e aposentadoria durante o prazo do certame evidencia o direito da autora à nomeação, dada a necessidade, não mais discricionária, de suprir a falta de servidores.

No caso dos autos, além da vacância, verifica-se que houve a comprovação da necessidade de nomeação de candidatos ao cargo de Analista Judiciário, conforme documentos anexados pela parte autora, incluindo a ata de reunião nº 12/2019-DGTJ (Id. 108822889), que apontou a possibilidade de provimento imediato de cargos vagos em razão de aposentadorias e exonerações durante a validade do curso, sem necessidade de nova deliberação.,

É dizer, a própria administração comprometeu-se a, diante da existência de vagas, nomear todos os aprovados, independentemente de provocação específica à administração superior.

Embora a classificação da autora tenha sido fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, a expectativa de direito é convolada em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada necessidade de nomeação e vacância de cargos durante o prazo de validade do concurso.

O Tema 784 do Supremo Tribunal Federal prevê que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por atos administrativos que demonstrem a necessidade de nomeação durante o período de validade do concurso.

[...]

A autora comprovou que ao longo do prazo de validade do concurso houve vacância no cargo de Analista Judiciário na Comarca de Tangará da Serra/MT, conforme documento anexado ao Id. 108824794. Comprovou, também, a necessidade e interesse da administração no provimento dos cargos surgidos ao longo do prazo de validade do concursos.

Logo, além da comprovação da necessidade da Administração, evidencia-se a omissão administrativa ao deixar de preencher cargo vago, mesmo com a necessidade comprovada e existência de candidatos classificados.

Ficou demonstrado que a vacância ocorreu ainda dentro do prazo de validade do concurso, bem como restou comprovada a necessidade de nomeação de servidores para garantir a prestação jurisdicional.

Conforme se verifica, o documento lavrado pela Juíza de Direito Diretora do Foro à época enfatizou que a Comarca de Tangará da Serra/MT conta com déficit de servidores frente ao elevado número de procedimentos que necessitam de impulsionamento e, ao final, solicitou nomeação de servidores ao cargo de Analista Judiciário.

[...]

A ata de reunião, além de reforçar a existência de previsão orçamentária para a nomeação, não havendo impacto no orçamento com a convocação da autora, confirma que, ao surgir vacância, seria possível proceder à nomeação imediata sem necessidade de nova autorização, reconhecendo-se, portanto, a possibilidade e a conveniência da Administração para nomeação e preenchimento das vacâncias.

Portanto, a omissão injustificada da Administração se revela desproporcional, especialmente diante da relevância e urgência dos serviços prestados pelo Judiciário, bem como pelo fato de a autora se enquadrar na hipótese excepcional do entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784.

Desta forma, comprovada a existência de vagas decorrente de vacância e reconhecida pela própria Administração a necessidade de reposição de servidores, a situação da autora supera a mera expectativa de direito, configurando verdadeiro direito subjetivo à nomeação.

A omissão administrativa caracteriza-se como preterição arbitrária e imotivada e fere os princípios da eficiência e da segurança jurídica.

Assim, concluo que é devida a nomeação da autora, uma vez atendidos os requisitos para a convolação da mera expectativa em direito à nomeação.

3 – DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base na análise detalhada dos fatos e no entendimento consolidado na jurisprudência quanto à convolação de expectativa em direito subjetivo em casos de vacância e necessidade administrativa, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a NOMEAR e EMPOSSAR a parte autora Aline Dalla Lustoza para o cargo de Analista Judiciário da Comarca de Tangará da Serra/MT, ante o direito subjetivo à nomeação, devendo apresentar no processo os documentos comprobatórios do cumprimento desta determinação.

Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas a parte requerida.

CONDENO o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”.

Pois bem.

A Recorrida alega que possui direito à nomeação, ao fundamento de que, durante a vigência do concurso público regido pelo Edital n. 22/2015/GSCP, ocorreram vacâncias no cargo de Analista Judiciário na Comarca de Tangará da Serra, decorrentes de exoneração e aposentadorias, as quais não foram supridas pela Administração, a despeito da existência de previsão orçamentária e da expressa autorização constante da Ata de Reunião n. 12/2019-DGTJ (Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça), que permitia o provimento imediato dos cargos vagos por tais motivos, o que, a seu ver, configura preterição arbitrária e imotivada, apta a convolar sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Malgrado os argumentos expendidos pela Recorrida, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação. Para que lhe seja conferido tal direito, imprescindível é a demonstração de que foi preterido pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o Tema 784:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
(Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça também tem enfrentado o tema, no sentido de que os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital, ou em concursos que prevejam apenas a formação de cadastro de reserva, detêm mera expectativa de direito à nomeação, bem como que a vacância, ou o surgimento de cargos durante o prazo de validade do certame, não impõe à Administração Pública o dever de nomear os referidos candidatos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL
.
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS
.
TEMA

JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL
.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

[...]

2.
O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
. Precedentes.

3.
In casu
, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que o recorrente foi aprovado além do número de vagas previstas no edital e não logrou comprovar a ocorrência de preterição ou qualquer outra causa que convolasse sua mera expectativa em direito subjetivo à pretendida nomeação. Ademais, conforme consta no presente recurso, a administração convocou candidatos aprovados além do número de vagas previsto no certame.

4. A expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas - devido a desistência/eliminação de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame, o que não ocorreu na hipótese dos autos . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 70671 MG 2023/0033672-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024). (Destaquei).

ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO INTERNO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO
–
IMPETRANTE NOMEADA PRECARIAMENTE, POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL
–
DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO GARANTE A NOMEAÇÃO E POSSE
–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO DE EXONERAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 4. No mais,
o STJ entende que "
eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público
, por si só,
geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público
, pois
o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública
"
(AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012), bem como que "
o candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, tem mera expectativa de direito
, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita" (REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2012). (...). (AgInt nos EDcl no RMS 63.197/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020). (Destaquei).

Não destoa desse entendimento, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO ABERTO PELO EDITAL Nº 22/2015/GSCP – TÉCNICO JUDICIÁRIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS, EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÕES, DESISTÊNCIAS E CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – PRETERIÇÃO IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Consoante pacífica jurisprudência pátria,
o candidato classificado fora do número de vagas ofertada no edital do concurso público ou que integre cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa desse direito
.

2.
Para que essa expectativa possa se convolar em direito à nomeação é necessária a demonstração inequívoca de inobservância da ordem de classificação ou do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior e que haja, nestes casos, preterição arbitrária e imotivada da administração, nos moldes da tese jurídica vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784/STF
.

3. Ainda que no período de validade do certame novas vagas sejam criadas por lei ou decorram de vacância, o seu preenchimento está sujeito ao juízo de discricionariedade da administração pública, não configurando hipótese de preterição imotivada.

4. Não há direito líquido e certo à nomeação de candidato classificado em concurso público sob a alegação de desistência e não comparecimento de outros convocados para a posse, se já houve a nomeação de candidatos melhores classificados nas vagas abertas.

4. A contratação temporária que acarreta a preterição imotivada de candidatos classificados em concurso público é a ilegal, não podendo ser assim considerada aquela que decorre de decisão judicial, sobretudo quando, mesmo que contabilizada, não alcance a classificação da impetrante.” (N.U 1010416-61.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, julgado em 20/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA
–
DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO À NOMEAÇÃO
–
EXCEPCIONALIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA IMPETRANTE DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
INICIAL INDEFERIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato classificado
em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou
para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação
, sendo certo que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo
, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação
, excluídas apenas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, inocorrentes no caso focado. (N.U 1017260-32.2019.8.11.0000, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, Órgão Especial, julgado em 08/10/2020, publicado no DJE 19/10/2020). (Destaquei).

No caso, além de a Recorrida deter, como já destacado, mera expectativa de direito à nomeação — por haver se classificado fora do número de vagas originalmente previstas no edital, figurando apenas no cadastro de reserva —, inexiste nos autos prova cabal de que tenha sido preterida de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública, seja por meio de contratação precária ilícita para o desempenho das mesmas funções, seja pela nomeação de candidatos menos bem classificados durante a vigência do certame, ônus que lhe competia demonstrar de forma inequívoca para fins de convolação da expectativa em direito subjetivo.

Ademais, conforme se extrai dos autos, a Apelada fundamenta a existência de vaga apta a ensejar sua nomeação em três eventos distintos: (i) a aposentadoria das servidoras Lucimara Vaz e Rita de Cássia Detoffol, ambas ocupantes do cargo de Técnico Judiciário, que é diverso daquele para o qual a Apelada se classificou no certame, qual seja, Analista Judiciário; e (ii) a exoneração da servidora Bárbara Sabione Valadares Tenroller, então lotada na Comarca de Sapezal, distinta da Comarca de Tangará da Serra, para a qual se destinava a vaga pleiteada.

Diante desse cenário, verifica-se que os fatos invocados pela Recorrida não configuram vacância no cargo e localidade específicos para os quais concorreu, razão pela qual não se pode sequer cogitar da existência de vaga a amparar pretensão de nomeação.

Outrossim, é necessário deixar assentado que a mera existência de vaga na unidade judiciária, assim como a manifestação de interesse do Juízo Diretor do Foro quanto à realização de novas nomeações, não possuem o condão de transformar a expectativa de direito da Recorrida em direito subjetivo à nomeação, porquanto, conforme já ressaltado, a simples classificação em concurso público não assegura, por si só, tal prerrogativa, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deliberar sobre a conveniência e oportunidade das nomeações, à luz de suas necessidades institucionais e da disponibilidade orçamentária.

Dessarte, à luz do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores e diante da ausência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, bem como da inexistência de vacância efetiva no cargo e na localidade para os quais a Apelada se classificou no certame, impõe-se o reconhecimento de que existia, em seu favor, apenas mera expectativa de direito, não sendo possível a convolação dessa situação jurídica em direito subjetivo à nomeação.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025